Tribunal: STJ
Processo: 1503826-31.2022.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858993 - SP (2025/0051349-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL MARTIN DIAS
ADVOGADO
: WILSON MEIRELLES ROSA - SP314253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÕES. MINORANTE DA CONFISSÃO. MATÉRIA NÃO
CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
USUÁRIO
DE
DROGAS.
IRRELEVÂNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS E DIVERSOS
PETRECHOS APREENDIDOS. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO
AFASTADA
PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS DOS CRIMES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. REVISÃO DOS FATOS. INADMISSÃO. SÚMULA 7
/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Parcial conhecimento. O tópico acerca da aplicação da minorante da
1.
confissão espontânea não será conhecido porque esta matéria não foi
enfrentada na decisão agravada e representa inovação recursal.
Preliminar rejeitada. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão que
2.
autorizou a quebra de sigilo telemático e a busca domiciliar, porquanto
suficientemente fundamentada, sendo vedado o reexame fático-
probatório em recurso especial (Súmula 7/STJ).
Materialidade delitiva comprovada. A pretensão de absolvição
3.
quanto ao crime de posse irregular de munições e de desclassificação do
tráfico para uso próprio não encontra amparo nos autos, haja vista que a
Corte local destacou ser robusta prova acerca da materialidade delitiva
dos dois crimes: foram apreendidos 132,52g de cocaína, 86 embalagens
plásticas, 03 balanças digitais com resquícios da substância, lâminas,
facas, 01 simulacro de pistola, 01 revólver inapto para disparo e 04
munições calibre .38.
Posse de munições. O crime de posse de munições de uso permitido é
4.
um delito de perigo abstrato, cuja prova de materialidade independe da
quantidade de munições apreendidas e/ou da coexistência de arma de
fogo. Precedentes do STJ.
Usuário de drogas. O fato do recorrente ser eventual usuário de
5.
entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade penal pela
prática do delito de tráfico de drogas, tampouco justifica a
desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
Documento eletrônico VDA50644755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d20ea701-4e40-4694-b187-680fac01dbe2

Tráfico privilegiado afastado. A Corte de origem chegou à conclusão
6.
de que as circunstâncias do caso concreto revelaram o envolvimento do
agravante com a criminalidade. Destacaram a quantidade de
droga apreendida, acompanhada de instrumentos típicos da atividade
criminosa - petrechos para fracionamento e comercialização, munições
e simulacro de arma de fogo - e as informações levantadas pelo setor de
investigações da Polícia Civil, no sentido de que o recorrente
realizava o comércio de drogas em festas da região, bem como fornecia
entorpecentes para pessoas com alto poder aquisitivo. Rever a
conclusão da origem encontra óbice no enunciado de súmula n. 7/STJ.
Regime prisional fechado. A imposição do regime inicial mais
7.
gravoso (fechado) para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade de 6 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de
drogas, está devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais
concretas e desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Ausência de ilegalidades.
Afasta-se o alegado
, pois a quantidade e a natureza da
8.
bis in idem
droga foram consideradas de forma legítima e compatível com o
sistema trifásico da dosimetria.
Agravo regimental não provido.
9.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do agravo regimental e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d20ea701-4e40-4694-b187-680fac01dbe2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858993 - SP (2025/0051349-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DANIEL MARTIN DIAS
ADVOGADO
: WILSON MEIRELLES ROSA - SP314253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE
MUNIÇÕES. MINORANTE DA CONFISSÃO. MATÉRIA NÃO
CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE POR FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
USUÁRIO
DE
DROGAS.
IRRELEVÂNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS E DIVERSOS
PETRECHOS APREENDIDOS. MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO
AFASTADA
PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS DOS CRIMES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. REVISÃO DOS FATOS. INADMISSÃO. SÚMULA 7
/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Parcial conhecimento. O tópico acerca da aplicação da minorante da
1.
confissão espontânea não será conhecido porque esta matéria não foi
enfrentada na decisão agravada e representa inovação recursal.
Preliminar rejeitada. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão que
2.
autorizou a quebra de sigilo telemático e a busca domiciliar, porquanto
suficientemente fundamentada, sendo vedado o reexame fático-
probatório em recurso especial (Súmula 7/STJ).
Materialidade delitiva comprovada. A pretensão de absolvição
3.
quanto ao crime de posse irregular de munições e de desclassificação do
tráfico para uso próprio não encontra amparo nos autos, haja vista que a
Corte local destacou ser robusta prova acerca da materialidade delitiva
dos dois crimes: foram apreendidos 132,52g de cocaína, 86 embalagens
plásticas, 03 balanças digitais com resquícios da substância, lâminas,
facas, 01 simulacro de pistola, 01 revólver inapto para disparo e 04
munições calibre .38.
Posse de munições. O crime de posse de munições de uso permitido é
4.
um delito de perigo abstrato, cuja prova de materialidade independe da
quantidade de munições apreendidas e/ou da coexistência de arma de
fogo. Precedentes do STJ.
Usuário de drogas. O fato do recorrente ser eventual usuário de
5.
entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade penal pela
prática do delito de tráfico de drogas, tampouco justifica a
desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas.
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

Tráfico privilegiado afastado. A Corte de origem chegou à conclusão
6.
de que as circunstâncias do caso concreto revelaram o envolvimento do
agravante com a criminalidade. Destacaram a quantidade de
droga apreendida, acompanhada de instrumentos típicos da atividade
criminosa - petrechos para fracionamento e comercialização, munições
e simulacro de arma de fogo - e as informações levantadas pelo setor de
investigações da Polícia Civil, no sentido de que o recorrente
realizava o comércio de drogas em festas da região, bem como fornecia
entorpecentes para pessoas com alto poder aquisitivo. Rever a
conclusão da origem encontra óbice no enunciado de súmula n. 7/STJ.
Regime prisional fechado. A imposição do regime inicial mais
7.
gravoso (fechado) para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade de 6 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de
drogas, está devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais
concretas e desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Ausência de ilegalidades.
Afasta-se o alegado
, pois a quantidade e a natureza da
8.
bis in idem
droga foram consideradas de forma legítima e compatível com o
sistema trifásico da dosimetria.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
9.
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL MARTIN DIAS em
face da decisão que conheceu, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe
parcial provimento apenas para estabelecer que as penas aplicadas fossem cumpridas da
seguinte forma: 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de tráfico
de drogas; e 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, pelo delito de posse
irregular de munições de uso permitido.
Em suas razões, a defesa alega, em primeiro lugar, nulidade da decisão que
autorizou a quebra dos sigilos telemáticos, por ausência de fundamentação idônea, em
afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que o juízo singular teria
proferido decisão genérica, sem demonstrar indícios concretos de autoria ou de fundadas
razões que justificassem a medida.
Aduz, ainda, ocorrência de
na dosimetria da pena, pois a natureza
bis in idem
e a quantidade da droga apreendida (132g de cocaína, em uma única porção) teriam sido
consideradas em mais de uma fase da fixação da reprimenda, em desacordo com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral
(ARE 666.334 RG).
Aponta, também, desrespeito ao princípio da individualização da pena, por
entender desproporcional a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade de
entorpecente apreendida. Defende que a gravidade em abstrato do delito não autoriza
recrudescimento do regime, sendo necessária motivação concreta.
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

Por fim, sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, uma vez que o agravante, desde o início da persecução penal, admitiu a
posse e propriedade do entorpecente, colaborando com a Justiça.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente o
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconhecendo a nulidade da busca e
apreensão, afastando o
na dosimetria, aplicando a atenuante da confissão
bis in idem
espontânea e fixando regime prisional mais brando.
É o relatório.
VOTO
o pedido de incidência da minorante da confissão espontânea, na
Ab initio,
dosimetria da pena, não será conhecido porque esta matéria não foi enfrentada na decisão
agravada e representa inovação recursal.
Com essas considerações,
do agravo regimental.
conheço em parte
A defesa pede a reforma da decisão agravada, a qual conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento apenas para estabelecer
que as penas aplicadas ao agravante fossem cumpridas da seguinte forma: 6 (seis) anos
de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas, e 1 (um) ano de
detenção, no regime inicial aberto, pelo delito de posse irregular de munições de uso
permitido. Foram rejeitados, entretanto, os pedidos defensivos de nulidade da quebra do
sigilo telemático; de absolvição pelo crime de posse irregular de munições; de
desclassificação do delito de tráfico para a figura do art. 28 da Lei de Drogas; de
aplicação da minorante do tráfico privilegiado; bem como de fixação de regime inicial
mais brando para o tráfico de drogas.
Sem razão. O agravo regimental não merece acolhimento.
Inicialmente, a preliminar de nulidade das provas por carência de
que decretaram a quebra do sigilo telemático e telefônico
fundamentação de decisões
será rejeitada.
A Corte de origem, com base em detida análise do conjunto probatório,
reconheceu a existência de fundamentação suficiente para o deferimento da medida,
assentando que o magistrado de primeiro grau justificou de maneira adequada os pedidos
formulados pela autoridade policial e pelo
. Confira-se
Parquet
(e-STJ fls. 455/456):
Prima facie, cumpre afastar a preliminar arguida pela digna Defesa,
pretendendo o reconhecimento de nulidade da decisão que autorizou a busca e
apreensão de objetos de origem ilícita na residência do réu, ao argumento de
que carece de fundamentação. Com efeito, na situação em análise, verifico
que houve a apreciação pela Magistrada a quo da questão levada à baila de
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

maneira objetiva, não se podendo confundir decisão sucinta com ausência de
fundamentação. A decisão foi objetiva e direta, com o deferimento do pedido
mediante o acolhimento da manifestação apresentada pela d. Autoridade
Policial, resolvendo a questão de maneira pertinente e completa.
De fato, in casu, o pedido foi devidamente apreciado, sendo a ordem
fundamentadamente deferida, nos seguintes termos:
[transcrição da decisão de 1o grau]
Ademais, como bem ressaltou a douta Procuradoria Geral de Justiça:
[transcrição do parecer ministerial]
Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício, na medida em a
decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea
acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação
policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a
imprescindibilidade da diligência.
Em outras palavras, houve demonstração mínima e razoável de que a medida
era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em
conta as condutas criminosas investigadas.
É importante registrar que a referência às razões e ao contexto fático
delineado pela digna Defesa não torna a decisão deficiente, pois - é bom
repetir - foi indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida no
requerimento.
Além disso, ainda que pudesse cogitar da nulidade da decisão que permitiu a
busca e apreensão, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estaria
armazenando entorpecentes em seu imóvel, era legítima até mesmo a entrada
forçada dos policiais no imóvel, não havendo que se falar, assim, em ilicitude
da prova decorrente da busca e apreensão.
Releva notar, ainda, por oportuno, que a lei adota o princípio de que sem
prejuízo não se anula ato processual, de modo que compete à parte provar a
existência de nulidade, bem assim demonstrar o dano que lhe adveio dos atos
supostamente viciados, mostrando a influência dos mesmos sobre o mérito da
causa, na sua essência e substância o que não ocorreu na hipótese ora sob
exame.

No ponto, inexistem ilegalidades. A Corte local, após detida análise do
conjunto probatório, com transcrição das decisões e do parecer ministerial, concluiu que
o Magistrado de Primeiro Grau justificou, de maneira eficaz, o deferimento dos pedidos
feitos pela Autoridade Policial e pelo Parquet.
Rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, como requer a defesa,
para concluir pela nulidade do processo, por fundamentação inidônea das decisões
apontadas importaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Em relação aos pedidos de

absolvição da prática do crime de posse irregular
de munições de uso permitido, e de
, a Corte local
desclassificação do delito de tráfico
,
em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório,
emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

judicial, aptos a condenar o acusado pela prática dos delitos
destacando-se
sub judice,
(e-
STJ fls. 459 e ss.):
Quanto ao mais, não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.
sentença apelada examinou corretamente as provas e decidiu acertadamente
ao reconhecer a responsabilidade do réu pelos crimes de tráfico de drogas e
posse irregular de munições de uso permitido descritos na peça
acusatória, merecendo reparo, todavia, nos termos do recurso ministerial.
Realmente,
que no dia
, por volta das 15h, na
ficou comprovado
07/06/2022
Rua João Ribeiro de Barros, no 1.000, apto 117, Vila Odim Antão, na cidade e
comarca de Sorocaba, Daniel Martin Dias guardava e tinha em depósito, para
fins de venda e entrega a consumo de terceiros, uma porção de cocaína, a
(cento e trinta e dois
granel, com peso total líquido aproximado de 132,52g
gramas e cinquenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e/ou regulamentar.
De igual modo, ficou comprovado que a partir de data incerta, porém até o dia
, no imóvel localizado na Rua João Ribeiro de Barros, no 1.000,
07/06/2022
apto 117, Vila Odim Antão, na cidade e comarca de Sorocaba, Daniel Martin
Dias
,
possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência 04
(quatro) munições, de uso permitido, calibre 38, marca “CBC”, em desacordo
com determinação legal e/ou regulamentar.
Segundo restou apurado, o acusado realizava a venda de drogas para
frequentadores de casas noturnas, bares e “raves” na região do Bairro
Campolim, na cidade de Sorocaba, utilizando-se, para tanto, de sua posição
social dentro do círculo de pessoas com alto poder aquisito na cidade, bem
como do seu veículo BMW 328i para o transporte das substâncias
visando não levantar suspeitas dos órgãos de segurança.
entorpecentes,
Após o recebimento dessas informações, a d. Autoridade Policial representou
pela quebra do sigilo telefônico, telemático e de dados do acusado, tendo sido
possível obter elementos de informação corroborando a prática do comércio
ilegal pelo réu, como fotografias de cocaína em embalagens separadas para a
venda.
[...]
Além da droga encontrada, ainda no quarto do acusado, foram localizados 01
(um) simulacro de pistola (arma de pressão), 01 (um) revólver inapto a
realizar disparos, 04 (quatro) munições de calibre 38, 86 (oitenta e seis)
embalagens plásticas comumente utilizadas para armazenar drogas, 01 (uma)
caixa de lâminas, 03 (três) facas e 03 (três) balanças digitais com resquícios
de substância pulverizada na cor branca (denúncia de fls. 107/109).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que o acusado, durante seu
interrogatório judicial, confirmou a propriedade das drogas, da arma e das
munições apreendidas em sua casa. Trabalhava num bar, à noite, e usava
muitas drogas. Os entorpecentes eram para o seu próprio consumo, tendo-os
adquirido com mais pessoas, clientes do bar, cujos nomes, contudo, não se
lembrava. Comprovam juntos para ficar mais barato e depois dividiam.
Recebeu o revólver e as munições de sua tia, após o falecimento de um tio, a
quem pertenciam inicialmente os artefatos. O veículo BMW não lhe
pertencia, sendo usado o seu nome apenas para o financiamento do carro.
Comprou as balanças digitais para pesar a quantidade de droga que usaria e
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

para dividir as porções com outros usuários. Usava os saquinhos para não
perder as drogas. Era um viciado, mas agora não é mais (mídia).
Ora, a alegação do réu de que é apenas usuário já se tornou comum em se
tratando de traficantes surpreendidos com drogas e que não têm como negar a
posse da substância proibida. Com isso, objetivam suavizar sua situação e
conseguir uma pena de advertência, prestação de serviços comunitários ou,
quiçá, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo,
que são aquelas previstas para o usuário de drogas (art. 28 da Lei no 11.343
/06).
Ademais, a prova amealhada nos autos é francamente desfavorável ao
apelante e não deixa dúvida quanto à traficância por ele exercida.
De fato, os informes prestados pelos policiais civis, acrescidos das
representações de quebra de sigilo de dados e concessão de mandado de busca
(fls. 03/22),
e apreensão domiciliar
boletim de ocorrência (fls. 23/26), auto de
(fls. 39/41), l
exibição e apreensão (fls. 28/29), laudo toxicológico definitivo
(fls. 42/51)
audo pericial das balanças, dos saquinhos, das lâminas e das facas
e
(fls. 56/61),
laudo pericial do revólver, da arma de pressão e das munições
servem como
e, também, se constituem
prova cabal da materialidade delitiva
em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do
.
juízo de culpabilidade
[...]
Com efeito, como dito anteriormente, não é necessário para caracterizar o
delito que o acusado seja encontrado praticando diretamente a
comercialização; é, antes, suficiente que o próprio réu seja encontrado em
circunstância que evidencia a prática do tráfico, o que inclusive foi apontado
na r. sentença, estando estas circunstâncias ao todo bem demonstradas no
presente processo. De fato, no caso em tela, dúvidas inexistem, quer no que
concerne à autoria, quer quanto à presença do dolo genérico de traficar,
elemento subjetivo do tipo descrito do art. 33 da Lei no 11.343/06, restando,
portanto, completamente descabida a hipótese de
da conduta
desclassificação
, do mesmo
praticada para aquela subsumível à descrição contida no art. 28
texto legal, até mesmo porque, as condições do fato criminoso, bem como
todo o arcabouço probatório produzido durante a instrução criminal não
permitem o acolhimento da tese defensiva, sendo certo que a quantidade da
droga apreendida (mais de cento e trinta gramas, cf. fls. 40) é incompatível
.
com a alegação de mero usuário de drogas
[...]
Do mesmo modo, agiu com acerto a ilustre sentenciante ao lançar desate
condenatório em relação ao crime autônomo de posse irregular de munições
. Neste ponto, cumpre salientar que o laudo pericial atestou a
de uso permitido
eficácia dos cartuchos quanto à potencialidade lesiva (fls. 59), de modo que
não comporta guarida a tese de atipicidade da conduta, sendo irrelevante o
fato de o revólver mostrar-se inapto para realizar disparos ou mesmo de não
estarem as munições acompanhas de arma de fogo. Nesse esteio, é firme a
jurisprudência no sentido de que “o crime de posse ou porte irregular de
munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que
desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato,
sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto
de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta” (STJ -
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

AgRg no RHC 86.862/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
, D Je
). No mesmo sentido: AgRg no R Esp:
20/02/2018
28/2/2018
1984458/SC Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, D Je
.
19/04/2022
25/04/2022

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para
concluir pela absolvição do acusado da prática do crime de porte de munições de uso
permitido; e/ou pela desclassificação do delito para a figura do art. 28 da Lei de Drogas,
como requer a defesa, importaria revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, o
que é vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, "o fato de o recorrente ser eventual usuário de entorpecentes não
tem o condão de afastar a responsabilidade penal pela prática do delito de tráfico de
drogas, tampouco justifica a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei
de Drogas" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.063.835/SC, de minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.).
17/5/2022
20/5/2022
Nesse sentido:
6. A pretensão de absolvição demandaria o revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas e
associação para o tráfico pode ser mantida com base em provas
suficientes, sem necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório.
2. A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas".
(AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
10/6/2025
17/6/2025

1. A condição de usuário não exclui a prática do crime de tráfico de drogas. 2.
Os depoimentos dos policiais são meios idôneos para a condenação por
. 3.
tráfico, quando em harmonia com as demais provas
A desclassificação de
tráfico para uso pessoal exige revolvimento fático-probatório, vedado em

recurso especial. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33; art.
28, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.341.820/TO,
Rel. Des. Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
;
14/05/2024
STJ, AgRg no AREsp 2.441.372/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.450.208/TO, Rel.
14/05/2024
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
28/11/2023
(AgRg no AREsp n. 2.878.514/ES, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
10/6/2025
16/6/2025
Quanto ao pedido de reconhecimento do
, registro que "a
tráfico privilegiado
criação da minorante tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

um favor legislativo ao
, ainda não envolvido em maior profundidade
pequeno traficante
com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de
ressocialização". (REsp n. 1.329.088/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2013
26/4/2013
Dessa forma, mencionada causa de diminuição da pena incide apenas quando
cumulativamente preenchidos os requisitos constantes do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006. Ou seja, o paciente tem que ser primário, sem antecedentes, e não se dedicar a
atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo, assim, a pena ser
reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.
Oportuno destacar que "a Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n.
1.887.511/SP, bem como o REsp n. 1.977.027/PR, este último sob a sistemática dos
recursos repetitivos (Tema n. 1139), firmou o entendimento de que a quantidade,
natureza e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não são suficientes para se
concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas de modo a afastar a redutora
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006". (AgRg no AREsp n. 2.441.519/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
.)
19/12/2023
No particular, o Tribunal
manteve o afastamento da minorante do
a quo
tráfico privilegiado com base na higidez das provas arroladas aos autos, destacando que
as circunstâncias do caso concreto evidenciam envolvimento do agente com a
criminalidade. Veja (e-STJ fls. 469 e ss):
Na etapa derradeira, contudo, deve ser afastado o benefício previsto no § 4o,
, como pleiteado pelo i. membro do Parquet,
do artigo 33, da Lei no 11.343/06
porquanto as circunstâncias do caso em comento constituem indícios sérios do
envolvimento do réu com a criminalidade.
Ora, não há que se falar em reconhecimento da benesse prevista no § 4o, do
artigo 33, da Lei de Drogas, já que o referido redutor tem por objetivo
favorecer somente o traficante eventual, de “primeira viagem”, e não aqueles
que estão inseridos em atividade criminosa, efetivamente comprometidos com
o tráfico e que fazem do comércio de drogas o seu meio de vida, como,
certamente, é o caso do acusado Daniel.
De fato, restou bem evidenciado nos autos o envolvimento habitual de Daniel
no comércio ilegal de drogas, resultando da prova produzida que na residência
dele houve a apreensão de expressiva quantidade de drogas (132,52g de
cocaína), destinada ao comércio espúrio, além da apreensão de diversos
petrechos (86 embalagens plásticas comumente utilizadas para o
fracionamento de drogas, 01 caixa de lâminas, 03 facas e 03 balanças de
precisão com resquícios de substância branca auto de fls. 28/29 e laudos de
fls. 39/41 e 42/51), sem mencionar o encontro de um revólver, das munições e
de um simulacro de pistola (cf. laudo de fls. 56/61).
Não bastasse, de acordo com as informações levantadas pelo setor de
investigações da Polícia Civil, o réu não só realizava o tráfico em raves na
região dos fatos como também fornecia drogas para pessoas de alto poder
aquisitivo, permitindo-se concluir que Daniel se dedicava à atividade
criminosa de traficante.
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

Diante de tais considerações, é possível concluir que o acusado não deve ser
beneficiado com a causa especial de diminuição de pena, pois comprovado
nos autos a dedicação às atividades criminosas, circunstância que obstaculiza
a aplicação do referido privilégio.

As instâncias originárias, com apoio no suporte fático-probatório dos autos,
reputou as circunstâncias do caso em comento constituem indícios sérios do
(e-STJ fl. 469).
envolvimento do réu com a criminalidade
Destaca-se, dentro das
, a
circunstâncias do caso concreto
quantidade de
(
),
substância entorpecente aprendida 132,52 gramas de cocaína
(86
os petrechos
), além de
embalagens plásticas, 01 caixa de lâminas, 03 facas, 03 balanças de precisão

, de modo a
munições, um revólver inapto para uso, e um simulacro de arma de fogo
impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada.
A Corte de origem chegou à conclusão de que as circunstâncias do caso
concreto constituíam indícios sérios do envolvimento do agravante com a criminalidade.
Destacou-se a quantidade de droga apreendida, acompanhada de instrumentos típicos da
atividade criminosa - petrechos para fracionamento e comercialização, munições e
simulacro de arma de fogo - e as informações levantadas pelo setor de investigações da
Polícia Civil, no sentido de que o recorrente realizada o tráfico de drogas em festas da
região, bem como fornecia entorpecentes para pessoas com alto poder aquisitivo.
No ponto, a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias
para enquadramento da conduta do agente como privilegiada e eventual, tal como
pretende a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, como
explicitado alhures, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
A

quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do delito indicam a
i
dedicação do agravante a atividades criminosas, nviabilizando a aplicação da
A alteração da conclusão das instâncias
causa de diminuição de pena.
ordinárias demanda o reexame de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7
[...]
do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.310.650/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
3/6/2025
DJEN de
.)
9/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA

IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO
ÀS
LEI
N.
11.343/2006.
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

1. O escopo da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, é punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes,
cometendo um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica descrita no art.
33 da mencionada lei federal.
2. Por isso mesmo, para a aplicação da minorante em comento, são exigidos,
além da primariedade e dos bons antecedentes, a não integração em
organização criminosa e a não dedicação a atividades delituosas.
3. Na espécie, não obstante o acusado seja tecnicamente primário, a Corte de
origem entendeu ser indevida a incidência da causa de diminuição de pena
com base nas circunstâncias do caso concreto, as quais evidenciam que ele
, haja vista que foram apreendidos
fazia do tráfico seu meio de subsistência
com ele petrechos para o preparo e a comercialização dos entorpecentes,
réplica de fuzil, além de caderneta com informações relativas a vultosa
movimentação financeira do tráfico.
4. Nesse contexto, para entender-se pela aplicação do privilégio no tráfico,
seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático- probatório
produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.746.049/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
20/3/2025
27/3/2025

O pedido da defesa de reconhecimento da ilegalidade decorrente da

soma das
, foi acolhido.
penas de reclusão com a de detenção para fixação do regime inicial
Isso
porque, no caso concreto, se trata de fixação do regime inicial de cumprimento das penas
na sentença condenatória, em virtude do concurso de infrações, situação em que são
aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. Nessa hipótese, aplica-se o regime
correspondente para cada um dos crimes, e não o art. 111 da LEP, que trata,
exclusivamente, de unificação das penas no âmbito da execução. A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INCÊNDIO. DETENÇÃO E
RECLUSÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS POR OCASIÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
REGIME CORRESPONDENTE A CADA UM DOS DELITOS.
INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 69 E 76 DO
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
CÓDIGO PENAL.
1. As penas de reclusão e as de detenção constituem reprimendas de mesma
espécie, e portanto, para efeito de fixação do regime prisional, devem ser
consideradas cumulativamente.
2. Todavia, no caso em apreço discute-se a fixação do regime inicial de
cumprimento das penas na sentença condenatória, quando há concurso de
infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal.
Nessa hipótese, aplica-se o regime correspondente para cada um dos crimes, e
não o art. 111 da LEP, que trata, exclusivamente, de unificação das penas no
âmbito da execução. Precedentes.
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.590.721/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
10/9/2024
17/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO.
CONDENAÇÃO NO MESMO PROCESSO. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DAS PENAS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 69 E 76 DO
CÓDIGO PENAL.
1. Com efeito, em se tratando de unificação de penas - art. 111 da Lei n. 7.210
/1984 -, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de
reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional,
porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são privativas
de liberdade.
2. Na hipótese dos autos, contudo, como bem destacado pelo representante
ministerial, "o reeducando foi condenado, no mesmo processo, pela prática
dos delitos previstos no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06 à pena de reclusão e no
artigo 12 da Lei n.o 10.826/03, à pena de detenção, estando atualmente no
regime fechado" (e-STJ fl. 72).
3. O presente recurso, assim, não se refere à unificação das penas para fins de
execução penal, mas de fixação inicial de regime inicial de cumprimento das
reprimendas, em concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os
arts. 69 e 76 do Código Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.103.344/MG, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. CONCURSO DE INFRAÇÕES. RECLUSÃO E DETENÇÃO.
APLICAÇÃO
DO
REGIME
REFERENTE
A
CADA
DELITO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção,
deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes,
pois se aplica o disposto nos arts. 69 e 76 do Código Penal, e não o art. 111 da
Lei de Execuções Penais, que cuida da hipótese de unificação das penas na
execução.
2. A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de
detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da
impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de
penas privativas de liberdade (AgRg no REsp n. 1.835.638/GO, Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
3/12/2019
3. Verifica-se que o caso dos autos não se refere à unificação das penas para
fins de execução penal, mas para definição do regime inicial de cumprimento
da pena. Nesse contexto, deve ser aplicado o regime correspondente para cada
um dos crimes, nos termos dos arts. 69 e 76 do Código Penal e, não, o art. 111
da Lei de Execução Penal - LEP, como fez o TJGO. [...] No caso, mantém-se
o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o crime cuja a pena é de
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

reclusão e regime inicial aberto para o crime cuja a pena é de detenção (AgRg
no REsp n. 1.935.456/GO, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de
).
26/5/2022
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.993.618/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
6/3/2023
10/3/2023
Todavia, no tange ao
, razão não assiste
regime de cumprimento de pena
acerca de regime mais brando do que o fechado, para o crime de tráfico de drogas.
De fato, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, fixada a
pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso
do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
– enunciado da Súmula 440 deste Tribunal.
delito
Na mesma esteira, são os enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo
Tribunal Federal, os quais indicam:
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada.

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea.

Portanto, é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de
regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código
Penal ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes:
HC n. 325.756/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado
em
, DJe 1o/8/2016; HC n. 312.264/SP, Relator Ministro REYNALDO
28/6/2016
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; HC n.
24/5/2016
31/5/2016
344.395/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
8/3/2016
15/3/2016
No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2o, do CP, embora estabelecida a
pena definitiva em 6 anos de reclusão para o crime de tráfico de drogas, o acusado teve a

consideração de circunstância judicial negativa (natureza e quantidade da substância
entorpecente apreendida) para a exasperação da pena-base, o que justifica a manutenção
de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes: AgRg no AREsp n.
1.869.865/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
6/2/2024
DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.306.731/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
8/2/2024
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 857.088/SP,
11/12/2023
19/12/2023
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
; RCD no HC n. 831.531/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
1/12/2023
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.; AgRg
2/10/2023
5/10/2023
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

no AREsp n. 2.360.913/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.372.961/SP, relator Ministro
8/8/2023
15/8/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
5/9/2023
8/9/2023
A existência de circunstância judicial desfavorável, ou ainda, outra situação
que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a
recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de
modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda dos pacientes no regime inicial
fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e do art. 42 da Lei n. 11.343
/2006. (AgRg no HC n. 976.137/MT, minha relatoria Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025
Em relação ao regime de cumprimento de pena do crime de posse ilegal de
munição, estabelecida a pena definitiva do acusado em 1 ano de detenção, sendo
favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes,
não havendo qualquer outro elemento concreto a justificar o regime mais gravoso, o
regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito.

No que concerne ao alegado
na dosimetria da pena, não procede a
bis in idem
insurgência. As instâncias ordinárias valoraram a natureza e a quantidade da droga de
forma compatível com o sistema trifásico, sem incorrer em dupla consideração ilícita.
A quantidade e natureza das drogas foi valorada negativamente na primeira
fase de aplicação da pena. Todavia, em relação ao privilégio, a Corte Local reconheceu
expressamente que foram todas as circunstâncias do caso concreto, consoante explanado
alhures, que evidenciaram a dedicação do agente à atividade criminosa, legitimando,
assim, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
Não há que se falar, portanto, que a natureza e a quantidade de drogas foi
valorada negativamente em mais de uma fase da dosimetria da pena.
Dessa forma, como não se verificam as ilegalidades apontadas pela defesa,
a decisão agravada será mantida em todos os seus termos.
Ante o exposto,
e, nessa extensão, e
ao
conheço em parte
nego provimento
agravo regimental.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA50643980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:41
Código de Controle do Documento: 48a52ccc-09fa-49aa-8020-a90b428bed66

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0051349-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.858.993 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15038263120228260602 15068059720218260602 514112022
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL MARTIN DIAS
ADVOGADO
: WILSON MEIRELLES ROSA - SP314253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL MARTIN DIAS
ADVOGADO
: WILSON MEIRELLES ROSA - SP314253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e, nessa
parte, negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605155128809131:10@
2025/0051349-0 - AREsp 2858993 Petição : 2025/0062332-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:53:56
Código de Controle do Documento: 5557369D-ED46-4050-A255-1169DC91DEAD